Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702308-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ADVOCACIA TORREAO BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDATO PROCURATÓRIO. REVOGAÇÃO TARDIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se a hipótese dos autos de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios, que tem por escopo a propositura a ação de reclamação trabalhista, inexistente disposição expressa contratual acercada da extinção da execução ou cumprimento de sentença. 2. Inexistente qualquer vício de consentimento, tem-se como líquido, certo e exigível o titulo extrajudicial. 2.1. In casu, cumprido integralmente o negócio jurídico entabulado, tem-se como devido o pagamento dos honorários advocatícios, inclusive ante a ausência de revogação do mandato procuratório em tempo hábil e de resilição ou rescisão do contrato 3. Honorários advocatícios majorados nos moldes do art. 85, § 11, CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega ofensa aos artigos 798, inciso I, alínea “d”, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 473, caput, do Código Civil, defendendo serem indevidos os honorários advocatícios sucumbenciais com cláusula ad exitum, tendo em vista a revogação do contrato de prestação de serviço firmado entre a impugnante e a recorrida no curso do processo, por quebra da confiança e a subsequente nulidade da execução por iliquidez e inexigibilidade do título. Por fim, aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e TJSC. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a fixação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 798, inciso I, alínea “d”, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 473, caput, do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Neste sentido, vale citar: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO. 1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato). 4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. 5. Tendo as instâncias de origem reconhecido a pactuação ad exitum para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei. 6. Recurso especial não provido. (REsp 178404/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1791255 (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/4/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão impugnado, no sentido de que foi demonstrado que a revogação do mandato se deu após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, inexistindo “qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes ora litigantes, não havendo que se falar em qualquer desobrigação da contratante/apelada em honrar com a verba advocatícia ajustada por suposta iliquidez ou inexigibilidade do título” (ID 1229080, P.106), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contexto fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). A propósito, destaca-se que, no tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005